Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-95.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÂNCER DE ESÔFAGO. CONTROLE DA DOR E AVALIAÇÃO DE VIA ALIMENTAR. PNEUMONIA ASPIRATIVA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Inexistente omissão quanto à análise da limitação da cobertura de urgência/emergência às primeiras 12 horas, uma vez que o acórdão fundamentou a obrigatoriedade de cobertura com base no disposto nos artigos 12, V, "c", e 35-C da Lei no 9.656/1998.
3. Igualmente, não há omissão quanto à configuração do dano moral a qual se encontra devidamente fundamentada no voto.
4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.